Tribunal: STF
Processo: HC 189393
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
AUTUAÇÃO – RETIFICAÇÃO.
PRISÃO PREVENTIVA – FUNDAMENTOS – SUBSISTÊNCIA.
HABEAS CORPUS – LIMINAR – INDEFERIMENTO. 
    1. O assessor William Akerman Gomes prestou as seguintes informações:
    O Juízo da Vara Criminal da Comarca de Tupã/SP, no processo nº 1502233-61.2019.8.26.0637, converteu em preventiva a prisão em flagrante do paciente, ocorrida em 11 de novembro de 2019, e do corréu, ante a prática do crime previsto no artigo 33, cabeça (tráfico de drogas), da Lei nº 11.343/2006. Ressaltou materialidade e indícios de autoria, destacando a apreensão de 488,31 gramas de maconha e R$ 458,00 em dinheiro. Concluiu imperiosa a custódia para garantir a ordem pública. 
    Em 23 de junho de 2020, deixou de acolher pedido de revogação da prisão, assentando permanecerem os motivos que a ensejaram. 
    No Superior Tribunal de Justiça, o Presidente inadmitiu o habeas corpus nº 596.621/SP.
    O impetrante sustenta a insubsistência dos fundamentos do ato que implicou a custódia preventiva, bem como daquele que a manteve, afirmando-os relativos à gravidade abstrata do crime. Diz inexistirem fatos novos a demonstrarem o risco à ordem pública. Frisa não atendidos os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal. Aponta ausência de contemporaneidade da medida. Sublinha as condições pessoais – primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e guarda definitiva de filha menor de idade.
    Requer, no campo precário e efêmero, a revogação, com expedição de alvará de soltura. Busca, alfim, a confirmação da providência.
    Consulta ao sítio do Tribunal de Justiça revelou haver sido o paciente condenado a 6 anos de reclusão, no regime inicial semiaberto, em virtude da prática do crime de tráfico de drogas. O Juízo indeferiu o direito de recorrer em liberdade, realçando ter permanecido preso durante a tramitação do processo, salientando indispensável a custódia para assegurar a ordem pública e a aplicação da lei penal.
    2. Retifiquem a autuação para fazer constar, como coator, o Presidente do Superior Tribunal de Justiça.
    A prisão em flagrante e a gradação do tráfico de entorpecentes, considerada a natureza e quantidade de droga e dinheiro encontrados – 488,31 gramas de maconha e R$ 458,00 –, indicam estar em jogo a preservação da ordem pública. O Juízo, em 23 de junho de 2020, aludindo ao artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, reiterou a necessidade da custódia, assentando persistirem os motivos que a ensejaram. Sem prejuízo do princípio constitucional da não culpabilidade, a prisão mostrou-se viável, ante a periculosidade, ao menos sinalizada. Daí ter-se como fundamentado o ato atacado. A inversão da ordem do processo-crime – no que direciona a apurar para, selada a culpa, em verdadeira execução de pena, prender – foi justificada, atendendo-se ao figurino legal.
    Quanto à alegação de ausência de contemporaneidade da prisão, notem que a custódia foi implementada em 11 de novembro de 2019, considerada prisão em flagrante pelo crime de tráfico de drogas, revelando-se configurada a atualidade.
    3. Indefiro a liminar.
    4. Colham o parecer da Procuradoria-Geral da República.
    5. Publiquem.
Brasília, 13 de agosto de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator